Tribunal: TJMT
Processo: 1027059-17.2024.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027059-17.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SAMYRA DE SOUZA FREITAS - CPF: 709.553.591-47 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da causa.

2. A omissão que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é aquela relacionada a ponto ou questão sobre o qual o órgão julgador deveria se pronunciar, seja de ofício ou a requerimento das partes, e não o fez.

3. No caso, o acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, concluindo pela existência de relação jurídica entre as partes e pela legitimidade do débito que ensejou a negativação.

4. A pretensão de reexame da matéria não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração.

5. Embargos conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SAMYRA DE SOUZA FREITAS
contra acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pela embargante e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto à "inexistência de prova de recebimento de cartão de crédito mencionado", sustentando que "as faturas são insuficientes para comprovar a anuência do Embargante e a legitimidade da contratação junto ao banco". Argumenta que não foi comprovado o recebimento do cartão de crédito mediante aviso de recebimento assinado, bem como que as telas sistêmicas apresentadas pela parte embargada não possuem valor probatório.

Aduz ainda que, embora seja incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes, os documentos pessoais e selfie foram utilizados apenas para cadastro na plataforma e abertura de conta, não para contratação específica de cartão de crédito.

Requer o provimento dos embargos para sanar as omissões apontadas e, consequentemente, julgar procedentes os pedidos iniciais.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

No caso em análise, não vislumbro a existência de qualquer omissão no acórdão embargado que justifique sua integração.

O acórdão foi claro ao reconhecer a existência de relação jurídica entre as partes, fundamentando sua conclusão não apenas nas telas sistêmicas apresentadas pela embargada, mas também em outros elementos probatórios que corroboram a contratação e utilização do serviço de cartão de crédito, conforme se verifica do seguinte trecho:

"Com efeito, ao analisar os autos, observo que a relação jurídica entre as partes restou devidamente comprovada por meio de elementos de provas que indicam a validade do negócio jurídico, onde foi enviado pela parte recorrente documento de identificação/RG e foto/selfie. Consta ainda nos autos extrato do referido cartão de crédito, por meio do qual resta comprovada a utilização do serviço mediante a realização de compras a crédito em estabelecimento comerciais, registro de acordo em fatura e evolução do débito, conforme documentação em IDs 276721371 e 276721370."

O acórdão aplicou expressamente a Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, que estabelece:
"A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual."

Portanto, não há que se falar em omissão quanto à análise da validade das telas sistêmicas como meio de prova, uma vez que o acórdão expressamente considerou que tais elementos, somados aos demais documentos constantes dos autos (documento de identificação/RG, foto/selfie, extratos com registros de consumo), eram suficientes para comprovar a existência da relação contratual específica referente ao cartão de crédito.

A alegação da embargante de que não foi comprovado o recebimento do cartão mediante aviso de recebimento assinado constitui mera insatisfação com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração.

O acórdão analisou adequadamente as provas constantes dos autos e concluiu pela existência da relação jurídica e pela legitimidade do débito, não havendo omissão a ser sanada.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento, como ocorreu no caso.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de obscuridade ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025